Tribunal: TJES
Processo: 0024198-41.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024198-41.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TECHSUL INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024198-41.2017.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: TECHSUL INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 182/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial. A decisão agravada, com fundamento no Tema 182/STJ, manteve acórdão que dispensou a garantia do juízo para oposição de Embargos à Execução Fiscal por curador especial. O Agravante argumenta pela inaplicabilidade do precedente ao rito da execução fiscal, que possui regra específica de exigência de garantia no § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada no Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa o curador especial de oferecer garantia para opor embargos à execução, aplica-se também às execuções fiscais, regidas pela Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no julgamento do REsp 1.110.548/PB (Tema 182/STJ), de que "É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução", é aplicável também aos Embargos à Execução Fiscal.

A imposição do ônus de garantia do juízo à Curadoria Especial, mesmo no âmbito de uma execução fiscal, consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do múnus público e à garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.781.045/MG) confirma a aplicação da tese vinculante às execuções fiscais, não havendo fundamento para a distinção (distinguishing) pretendida pelo Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema 182/STJ, que desobriga o curador especial de prestar garantia para a oposição de embargos, aplica-se às execuções fiscais.

A exigência de garantia do juízo ao curador especial em execução fiscal configura embaraço desproporcional ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º, III, e art. 16, § 1º; Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.548/PB (Tema 182); STJ, AgInt no REsp n. 1.781.045/MG; Súmula nº 414/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024198-41.2017.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: TECHSUL INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

VOTO

MUNICIPIO DE VITORIA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 13442475), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
(id.12180119) proferida por esta Vice-Presidência que inadmitiu e negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 9997242), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7506598 integrado por id. 9552560) lavrado pela
Egrégia

Segunda Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente em face de
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, cujo
decisum
extinguiu sem resolução de mérito os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA
, na qualidade de
CURADORA ESPECIAL

DE TECHSUL INDUSTRIAL LTDA
, cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir.

Irresignado, o Recorrente alega (I) a inaplicabilidade do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp de n.º 1.110.548/PB (Tema 182), que trata da dispensa de garantia em execução de natureza cível, ao caso em análise, que se refere a Embargos à Execução Fiscal, regidos pela Lei n.º 6.830/80, que exige a garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade.

Devidamente intimado, a Parte Recorrida apresentou Contrarrazões (id. 13877969), infirmando que (I) preliminarmente, o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da unicidade recursal, uma vez que o Recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão (IDs. 13442475 e 13442474), o que configura erro grosseiro; (II) no mérito, a decisão monocrática seguiu o entendimento do STJ firmado no REsp n. 1.110.548/PB (Tema 182), que dispensa a garantia do juízo para oposição de embargos à execução pelo curador especial, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo no precedente a exigência de comprovação de hipossuficiência; (III) incide, portanto, a Súmula nº 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal.

Ab initio,
insta trazer à baila a integralidade da Decisão vergastada,
in litteris:

“MUNICIPIO DE VITORIA interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 9997242), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 7506598 integrado por id. 9552560) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente em face de SENTENÇA exarada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, cujo decisum extinguiu sem resolução de mérito os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por DEFENSORIA PÚBLICA, na qualidade de CURADORA ESPECIAL DE TECHSUL INDUSTRIAL LTDA, cujo decisum extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1) O dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial. In casu, para ser dialético o recurso, a Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida de ofício.

2) Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.110.548/PB), dispensa-se a necessidade de garantia do Juízo para o oferecimento de embargos à execução fiscal por parte do curador especial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3) No caso concreto, o município, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência. Logo, à luz do art. 85, §10, do CPC, que materializa o princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nos embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito.

4) Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0024198-41.2017.8.08.0347, RELATOR(A): RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/03/2024).

Opostos Embargos de Declaração, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 9552560), in verbs:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

3. Se a pretensão da parte embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dada a inexistência de vício.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0 0024198-41.2017.8.08.0347, RELATOR(A): RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/08/2024).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, (I) contrariedade aos artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que “Em que pese a argumentação empreendida pelo ente político municipal, fundamentada na violação ao art. 16, § 1.º da Lei de n.º 6.830/1980; ao negar provimento aos referidos Embargos de Declaração, o v. acórdão recorrido deixou de enfrentar o referido dispositivo legal. Concessa maxima venia, ao deixar de se manifestar sobre os fundamentos invocados pelo Município de Vitória em sede de Embargos de Declaração, o v. decisum recorrido incorre em negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 1.022, inc. II c/c art. 489, inc. IV do CPC.”; (II) violação ao artigo 16, §1°, da Lei n° 6.830/1980, sob a alegação de que “Os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa recorrida devem realmente ser extintos sem resolução de mérito, mas não pela perda superveniente de seu objeto, tal como entendeu, data maxima venia, o v. acórdão recorrido, mas em razão da ausência de prévia garantia da Execução Fiscal embargada, requisito indispensável para o seu conhecimento e processamento.”.

Contrarrazões pelo Recorrido pugnando pelo desprovimento recursal (id. 11895309).

Nesse contexto, impende considerar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que inexiste omissão a ser sanada quando o Acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o Órgão Julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das Partes.

Nesse contexto, extrai-se do Voto condutor do Aresto objurgado o enfrentamento claro e congruente sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão adotada acerca da impossibilidade de se acatar a tese recursal. Confira-se, in litteris:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença (ID 7102846; ev. 18-21) que, nos embargos à execução fiscal opostos pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial da executada TECHSUL INDUSTRIAL LTDA., extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões (ID 7102846; ev. 22-38), o Apelante argumenta que a extinção do feito deveria ter ocorrido, na realidade, em virtude da ausência de prévia garantia da execução fiscal embargada, salientando que a dispensa de tal garantia exige a efetiva comprovação do estado de hipossuficiência do devedor, mesmo se representado pela Defensoria Pública e beneficiário da gratuidade de justiça. No mais, sustenta, em resumo, que nos termos da Lei n. 6.830/1980, a citação por edital não exige o esgotamento dos meios para localização do executado. Finalmente, pleiteia a reforma da sentença no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o afastamento de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 7102846; ev. 41-49), pelo desprovimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR EX OFFICIO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Após examinar detidamente o recurso interposto, observei que, no que concerne à alegação de validade da citação da executada pela via editalícia, o apelo carece de dialeticidade; portanto, o recurso deve ser conhecido apenas em parte.

E assim o digo porque não foi na sentença recorrida, ou sequer nestes autos, que fora reconhecida a nulidade da citação por edital. Tal decisão, pelo que se extrai do caderno processual, foi proferida no bojo da execução fiscal em apenso.

Vejamos, oportunamente, a passagem da sentença que elucida tal situação:

“Melhor analisando os autos da ação de execução, entendi por bem revogar o provimento por meio do qual, naquela oportunidade, deferi a citação por edital da parte executada.

[...]

Ora, se a oposição destes embargos fora feita por curador especial, nomeado para proceder à defesa dos interesses da parte citada por edital, e tal medida foi revogada, resta caracterizada, induvidosamente, a perda superveniente de interesse de agir nesta ação. A revogação do ato de citação ficta faz com que o múnus da curadoria especial, desempenhado pelo douto defensor público, perca sua razão de ser.

Segundo o art. 485, inciso VI, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, ?verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual?, sendo exatamente essa a medida a ser tomada no caso concreto. Mais claramente dizendo, a extinção do processo, sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe, haja vista a perda superveniente de interesse de agir nestes embargos.”

Tanto é assim que a sentença primeva não concluiu pelo acolhimento da tese veiculada pela embargante/Apelada, que alegou a referida nulidade em sede de defesa, mas, de forma clarividente, reconheceu a perda do objeto, a revelar a superveniente ausência do interesse de agir, com extinção da ação sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ora, como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial.

Sobre tal requisito de admissibilidade recursal, é uníssona a jurisprudência, inclusive deste egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Pelo princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade. 2- A apelação não ataca o fundamento da sentença de improcedência por falta de provas. Traz fundamentos genéricos acerca da necessidade de reforma da sentença e revisão da suplementação de aposentadoria da apelante decorrente da indevida correção (a menor) da reserva de poupança, uma vez não incluídos os expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos dos períodos de 1989 a 1991. 3- Recurso não conhecido. (TJ-ES - APL: 00193325820148080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DE FATO E DE DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AFRONTA À REGRA DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. As razões recursais, portanto, constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Assim, a ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto. (TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Logo, in casu, para ser dialético o recurso, a Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital; impugnação essa que deve ser apresentada pela via própria, na esfera recursal daquele feito.

Em tempo, saliento que “[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020).

Isso posto, sem maiores delongas, acolho, de ofício, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, para conhecer em parte do recurso, nos termos da fundamentação supra.

II - DO MÉRITO

Na parte em que conhecido do recurso, cinge-se a controvérsia recursal a averiguar i) a necessidade de garantia do Juízo para oferecimento de embargos à execução fiscal em casos como o vertente e ii) a possibilidade de condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Conforme alega o Apelante, a dispensa de garantia do Juízo na execução fiscal para oposição de embargos exige a efetiva comprovação do estado de hipossuficiência do devedor, mesmo se representado pela Defensoria Pública e beneficiário da gratuidade de justiça.

Todavia, importa ressaltar que, no caso em testilha, a Defensoria Pública Estadual atua no feito no exercício de seu munus enquanto curadora especial, uma vez que a executada, então citada por edital, não constituiu advogado na ação executiva.

Nesse contexto, observo que a tese da parte recorrente vai de encontro à posição pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp n. 1.110.548/PB, cuja ementa passo a transcrever:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIBILIDADE. 1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo:pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.º 11.382/2006). 2. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.º 196 do STJ). 3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 08/2008. (STJ. REsp n. 1.110.548/PB. Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 26/04/2010)

Referido entendimento ainda se revela atual, como se depreende dos recentes julgados dos mais diversos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CURADOR ESPECIAL GARANTIA DO JUÍZO DESNECESSIDADE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da ré ser revel e citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada. 2 . A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que: Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos. 3. Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. (REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 26/04/2010). 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00010997620188080001, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISUM QUE CONCEDE O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS, ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSURGÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, QUE OBSTA A SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. HIPÓTESE QUE DISPENSA A GARANTIA DO JUÍZO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00085807120188160000 PR 0008580-71.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 08/08/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. DISPENSA DA CURADORIA ESPECIAL DE OFERECER GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 182: "É DISPENSADO O CURADOR ESPECIAL DE OFERECER GARANTIA AO JUÍZO, PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO". A EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO NA ATUAÇÃO COMO CURADOR ESPECIAL PREJUDICA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SENTENÇA QUE SE ANULA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00058862420198190029 202300134448, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 13/07/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 17/07/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, COM ULTERIOR NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA ATUAR EM PROL DO EXECUTADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA, POIS TAL REQUISITO NÃO SE APLICA A EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. APELO PROVIDO. Embargos à execução oferecidos por por curador especial constituem exceção à regra prevista no § 1º do art. 16 da Lei Federal n. 6.830/80. (TJ-SP - AC: 10009969120208260062 SP 1000996-91.2020.8.26.0062, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 02/06/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2021)

Como se denota, exigir do curador especial a garantia do Juízo para efetivação da defesa da parte executada, citada por edital, afrontaria os postulados da ampla defesa e do contraditório, tornando inviável o próprio exercício do munus.

Assim, conclui-se que razão não assiste ao Apelante nesse ponto.

Finalmente, de igual modo, entendo por acertada a sentença guerreada ao condenar o exequente/embargado, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O princípio da causalidade, muito caro quando se trata da distribuição da sucumbência, determina que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação seja condenado a arcar com as custas processuais, se houver, e os honorários advocatícios; tendo sido adotado expressamente pelo Código de Processo Civil na hipótese de extinção por perda do objeto, conforme art. 85, §10, do CPC.

No caso em comento, como bem salientou o magistrado primevo, o Município Apelante, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência.

Evidente, pois, que o Município Apelante deu causa a esta ação, na esteira do que já foi decidido por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4 - Quanto aos honorários de sucumbência, aplicando à hipótese o princípio da causalidade, é certo concluir que o ente municipal precipitou-se em requerer a citação ficta antes mesmo de esgotar todos os meios de realização da citação pessoal. 5 – Considerando que tal conduta culminou na invalidade da citação realizada por edital e na extinção dos embargos do devedor sem julgamento do mérito, não há como chegar à conclusão diversa acerca de sua responsabilidade quanto aos ônus do pagamento da verba honorária. [...] (TJ-ES - APL: 00008094120088080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 30/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017)

Logo, deve prevalecer o comando sentencial.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Ademais, no julgamento dos Embargos de Declaração, a Egrégia Câmara proferiu o seguinte decisum:

“Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do v. acórdão (ID 67506598), o qual conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto, no âmbito de embargos à execução fiscal em que contende em face de TECHSUL INDUSTRIAL LTDA.

Em síntese, em suas razões (ID 7846450), o Embargante aduz que o decisum objurgado padece de vício de omissão.

Intimado, o Embargado manifestou-se quanto aos aclaratórios por meio da petição ID 8508239.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Sendo assim, de plano rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso veiculada pela parte embargada.

Superada a questão, rememoro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1) O dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial. In casu, para ser dialético o recurso, a Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida de ofício. 2) Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.110.548/PB), dispensa-se a necessidade de garantia do Juízo para o oferecimento de embargos à execução fiscal por parte do curador especial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3) No caso concreto, o município, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência. Logo, à luz do art. 85, §10, do CPC, que materializa o princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nos embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito. 4) Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Não obstante, a Embargante defende que o acórdão vergastado fora omisso quanto ao argumento relacionado à inaplicabilidade do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp n. 1.110.548/PB, bem como no que tange à tese de necessidade de efetiva comprovação de hipossuficiência da parte para fins de dispensa de garantia do Juízo para oposição de embargos à execução fiscal, ainda que assistida pela Defensoria Pública.

Analisando o aresto embargado, percebe-se que inexistem as aventadas omissões.

No que tange ao precedente citado, este Órgão Colegiado expressamente declarou que a tese firmada pela Corte Superior ao julgar o REsp n. 1.110.548/PB sob a sistemática dos recursos repetitivos se aplica ao caso concreto.

Nesse diapasão, da fundamentação do voto condutor se pode extrair com facilidade a ideia de que a norma precedente deve ser observada inclusive em sede de embargos à execução fiscal, sobretudo na seguinte passagem, que destaco:

“Referido entendimento ainda se revela atual, como se depreende dos recentes julgados dos mais diversos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CURADOR ESPECIAL GARANTIA DO JUÍZO DESNECESSIDADE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da ré ser revel e citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada. 2 . A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que: Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos. 3. Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. (REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 26/04/2010). 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00010997620188080001, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. DISPENSA DA CURADORIA ESPECIAL DE OFERECER GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 182: "É DISPENSADO O CURADOR ESPECIAL DE OFERECER GARANTIA AO JUÍZO, PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO". A EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO NA ATUAÇÃO COMO CURADOR ESPECIAL PREJUDICA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SENTENÇA QUE SE ANULA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00058862420198190029 202300134448, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 13/07/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 17/07/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, COM ULTERIOR NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA ATUAR EM PROL DO EXECUTADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA, POIS TAL REQUISITO NÃO SE APLICA A EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. APELO PROVIDO. Embargos à execução oferecidos por por curador especial constituem exceção à regra prevista no § 1º do art. 16 da Lei Federal n. 6.830/80. (TJ-SP - AC: 10009969120208260062 SP 1000996-91.2020.8.26.0062, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 02/06/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2021)”

Ademais, esclareço que, ao adotar a referida linha de raciocínio, isto é, de que a oposição de embargos à execução fiscal opostos pela Defensoria Pública Estadual no exercício do múnus da curadoria especial prescinde da garantia do Juízo, este Colegiado implicitamente rejeitou a tese de necessidade de efetiva demonstração da insuficiência de recursos da parte para tal finalidade.

Sucede que, consoante vasta jurisprudência deste Tribunal de Justiça, atenta às lições depreendidas da jurisprudência do STJ, tal circunstância não dá azo à omissão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis. A ausência de análise sobre o acórdão de outro Tribunal de Justiça, mencionado pela embargante, não constitui omissão passível de saneamento pela via dos embargos. Ademais, a alegada similitude fática com o acórdão mencionado não ocorre, eis que no acórdão embargado restou explicado que as tentativas de renegociação da dívida não se aperfeiçoaram até a consolidação da posse ao credor. 2) Inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC. 3) Recurso desprovido. (TJES. AI 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE – AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, “[...] 'Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada'. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados” (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019). 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. O recurso de embargos de declaração é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 5. Recurso desprovido. (TJES. AC 0005076-56.2008.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 02/06/2023)

Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Por todo o arrazoado, friso, conclui-se que a pretensão do Embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, os quais devem ser rejeitados, dada a inexistência de vício.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.”.

Portanto, em que pese a irresignação, denota-se que houve manifestação sobre os pontos suscitados no Recurso, mostrando-se clara e coesa a fundamentação sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão perfilhada pela Egrégia Segunda Câmara Cível desta Corte, e restando evidenciada a pretensão da Recorrente de rediscussão da causa.

Sendo assim, sob esse prisma o presente Recurso não merece juízo positivo de admissibilidade, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbum ad verbum:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há ofensa ao art. 1022 do CPC/15 quando a Corte de origem manifesta-se sobre todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando presentes nenhum dos vícios de fundamentação compreendidos no referido normativo. [...]

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1731932/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020).

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no caso em tela a Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor “aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (STJ, AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Ademais, quanto à insurgência recursal acerca da suposta violação aos ao artigo 16, §1°, da Lei n° 6.830/1980, infere-se que o Aresto impugnado adotou entendimento consentâneo com o que foi decidido, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1110548/PB (Tema 182), in litteris:

Tese Firmada: É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

Com efeito, não merece trânsito a pretensão recursal.

Isto posto, em relação aos artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Em relação ao artigo 16, § 1°, da Lei de Execuções Fiscais, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Nesse contexto, cumpre rememorar o que foi decidido, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1110548/PB (Tema 182),
in litteris:

Tese Firmada:
É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

Com efeito, de plano, constata-se que não merece prosperar o pleito recursal, uma vez que a referida tese vinculante se aplica também aos Embargos à Execução Fiscal, uma vez que seria demasiado, mesmo no âmbito de uma exação fiscal, impor o ônus de garantia à Curadoria Especial para opor os Embargos à Execução.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou,
in verbis:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DA PARTE EXECUTADA, CITADA POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte executada, citada por edital, de cuja petição inicial constam, como causas de pedir, quatro teses de defesa: (i) nulidade da citação editalícia, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição.

Na sentença foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, nos termos dos arts. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 e 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, por considerar inadmissíveis os Embargos à Execução opostos antes de garantido o juízo e incabível, ainda, o recebimento da ação de Embargos como Exceção de Pré-executividade. Opostos Embargos de Declaração, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a Defensoria Pública apontou contrariedade aos arts. 256, I, II e III, 257, I, e 485, IV, § 3º, do CPC/2015, e sustentou, de um lado, a ocorrência de cerceamento de defesa, e, além disso, a nulidade da citação por edital e a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, para efeito de recebimento dos Embargos à Execução como Exceção de Pré-executividade. Na decisão agravada, com base na jurisprudência do STJ, o Recurso Especial foi provido, de modo a determinar, ao Juízo de 1ª Grau, o prosseguimento do julgamento do mérito dos Embargos à Execução Fiscal, que devem ser recebidos como Exceção de Pré-executividade, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias, tais como as matérias suscitadas na petição inicial dos presentes Embargos à Execução Fiscal - (i) nulidade da citação por edital, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição -, possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.104.765/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 280.779/CE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJU de 19/02/2001; AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/09/2016.

IV. Ademais, a Corte Especial do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.110.548/PB (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 26/04/2010), consignou que, "ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula 196 do STJ), bem como que
"é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa"

V. Agravo interno improvido.

(
STJ:
AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020.)

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.